Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões à apelação e acerca dos documentos juntados com a referida peça de resposta ao recurso Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora